Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600263-64.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600263-64.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600263-
64.2024.6.16.0041, que julgou improcedente a representação eleitoral e resolveu o mérito, na forma
do art. 487, I, do CPC (Representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral com fulcro no art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução 23.610/2019 do TSE, em face de
Pedro Vitor da Silva. Argumentou de que chegou ao conhecimento do Parquet, através de vistoria
in loco, que o candidato a vereador representado realizou propaganda irregular, por meio de seus
apoiadores, ao derramar santinhos nos arredores de local de votação (Rua Abílio Justiniano de
Queiroz, 835, Conjunto Habitacional João Paz, Londrina/PR). Pontuou que a grande quantidade
denota a responsabilidade da parte promovida, que violou as regras constantes na Resolução
23.610/2019 do TSE). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
PEDRO VITOR DA SILVA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44475875
28/04/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44475875 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464088600000043418991
Número do documento: 25042811464088600000043418991
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:32:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.726

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600263-64.2024.6.16.0041 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: PEDRO VITOR DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS.
RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
interpôs Recurso Eleitoral contra a sentença
do Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou improcedente
representação por propaganda irregular
contra PEDRO VITOR DA SILVA.
2. A representação se baseou no suposto
derrame de santinhos nas imediações da
Escola Municipal Aristeu dos Santos Ribas,
local de votação.
3. A sentença de primeiro grau entendeu
não estar caracterizada a irregularidade,
pois as imagens coligidas demonstravam
quantidade
reduzida
de
material
de
campanha, o que seria insuficiente para a
configuração do ilícito eleitoral.

Num. 44475875 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464088600000043418991
Número do documento: 25042811464088600000043418991
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:32:59
4. O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
alegou que a decisão equivocadamente
exigiu a comprovação de participação ou
anuência do candidato, bem como que a
quantidade de santinhos foi suficiente para
configurar propaganda irregular.
5. A parte recorrida defendeu que o art. 37,
§ 1º, da Lei nº 9.504/1997 exige anuência
do candidato, inexistente no caso concreto,
e que não houve prejuízo à limpeza urbana
e à organização do espaço público.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
saber se a quantidade de santinhos
derramada nas imediações do local de
votação é suficiente para configurar o ilícito
eleitoral e ensejar a responsabilidade do
candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do art. 19, § 7º, da
Resolução
TSE
nº
23.610/2019,
a
caracterização da irregularidade independe
de
prévia
notificação
do
candidato,
bastando a existência de elementos que
revelem sua ciência sobre a propaganda.
8. O art. 40-B, parágrafo único, da Lei nº
9.504/1997 exige a impossibilidade de
desconhecimento pelo beneficiário para
configuração da responsabilidade.
9. As imagens anexadas demonstram a
existência de apenas algumas unidades de
santinhos, sem volume significativo que
configure
poluição
visual
ou
impacto
relevante ao pleito.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e de Tribunais Regionais Eleitorais
indica que quantidade ínfima de santinhos
não configura o ilícito eleitoral, afastando a
responsabilidade do candidato.
11. Considerando-se a quantidade reduzida
de material e a inexistência de elementos

Num. 44475875 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464088600000043418991
Número do documento: 25042811464088600000043418991
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:32:59
que demonstrem a participação direta ou
anuência do candidato, não há como
reformar a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido, mantendo-se a sentença de
primeiro grau.
13.
Tese de julgamento: "A responsabilidade do candidato por propaganda irregular decorrente do
derrame de santinhos exige a existência de
elementos que revelem a impossibilidade
de desconhecimento da conduta, bem como
quantidade significativa de material capaz
de comprometer a higienização do espaço
urbano e a isonomia do pleito, não
caracterizados na espécie".
Dispositivos relevantes citados:
· Lei nº 9.504/1997, arts. 37, § 1º, e 40-B,
parágrafo único.
· Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§
7º e 8º.
Jurisprudência relevante citada:
· TRE-MT, Representação nº 60176306,
Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho,
DJE, 21/03/2023.
· TRE-SP, Recurso Eleitoral nº 060070923,
Rel. Des. Marcelo Vieira de Campos, DJE,
12/09/2022.
· TRE-PA, Agravo Regimental em Recurso
Eleitoral nº 060104521, Rel. Juiz Edmar
Silva Pereira, DJE, 24/08/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025

Num. 44475875 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464088600000043418991
Número do documento: 25042811464088600000043418991
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:32:59
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença
proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, na qual o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL por derrame de
santinhos face PEDRO VITOR DA SILVA.
Na origem foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral Irregular em face de PEDRO
VITOR DA SILVA, por supostamente promover a propaganda irregular consistente em derrame
de santinhos, através de seus apoiadores, nas imediações da Escola Municipal Aristeu dos
Santos Ribas, local de votação no município de Londrina/PR.
Sobreveio a r. sentença, id. 44147840, em que o Juízo a quo julgou improcedente a
representação eleitoral por entender que estavam ausentes os pressupostos a ensejar a
responsabilização pela irregularidade de derrame de santinhos, pois, pelas imagens coligidas nos
autos, havia diminuta quantidade de santinhos na calçada e/ou margem do meio-fio, inclusive
junto de material de outros candidatos, o que seria insuficiente para a configuração do ilícito
eleitoral suscitado.
Irresignado com a r. sentença, o Ministério Público Eleitoral interpôs Recurso Eleitoral, id.
44147846, em que aduz: 1) houve equívoco do Juízo Eleitoral, pois entendeu ser necessária a
existência de imensa quantidade de material perto do local de votação, bem como que seria
necessário comprovar que o candidato o tenha feito pessoalmente, ou tenha anuído
expressamente com a conduta; 2) quanto às imagens do local e identificação das partes para
caracterizar o ilícito, bata analisar a fotografia colacionada aos autos; 3) a grande quantidade
derramada demonstra que não se trata de simples eleitores com poucos impressos, mas sim de
apoiadores com acesso a grande quantidade de material de campanha e, portanto, de
responsabilidade do candidato; 4) os candidatos, partidos e coligações detêm o domínio dos
respectivos materiais de propaganda confeccionados, sendo responsáveis pela posse, guarda,
distribuição, bem como posterior limpeza e destinação final dos resíduos gerados, razão pela
qual, resta evidente, a respectiva responsabilidade no presente caso; 5) com relação à expressiva
quantidade de material gráfico a provocar o efeito visual de derramamento ou espalhamento,
verifica-se da fotografia anexa à representação que os santinhos derramados defronte do local de
votação geraram poluição visual, na medida em que espalhados pela via pública e, ademais,
também havia intensa movimentação de eleitores, conforme consta da fotografia anexa à
representação. Ao final, requereu o provimento do Recurso Eleitoral para, reformando a r.
sentença, julgar procedente a representação.
Em suas contrarrazões, id. 44163102, a parte Recorrida aduziu que: 1) o § 1, do art. 37 da Lei nº
9.504/1997 aplica-se a casos em que ocorre verdadeiramente derrame de santinhos e, além
disso, exige a anuência do candidato, cujos requisitos entendeu o MM. Juiz a quo não ser

Num. 44475875 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464088600000043418991
Número do documento: 25042811464088600000043418991
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:32:59
possível perceber nos presentes autos; 2) não há provas de que houve distribuição excessiva de
materiais impressos de propaganda eleitoral de forma a interferir na limpeza urbana e na
organização do espação público; 3) não há evidências concretas que demonstrem a prática do
derramamento de santinhos por parte do Recorrido, pois, o fato de haver folhetos de propaganda
eleitoral disponíveis ou em circulação não configura o “derrame de santinhos”, especialmente
quando não houve impacto significativo na ordem pública ou na paisagem urbana; 4) não houve
anuência prévia ou participação direta do Recorrido na execução de tais atos. Ao final, requereu
fosse negado provimento ao recurso eleitoral.
Em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, houve a manifestação de id. 44153961, em que o i.
Procurador entendeu pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do Recurso Eleitoral
interposto.
Vieram os autos conclusos.
Em despacho de id. 44176060, esta relatoria determinou a intimação às partes para se
manifestarem quanto ao interesse em realizar conciliação através do Núcleo Permanente de
Solução de Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
O i. representante do Parquet, embora intimado, não se manifestou e, a parte recorrida, no id.
44191983 manifestou sua ciência à intimação e, na petição de id. 44284211, manifestou-se por
não haver interesse na realização de audiência de conciliação, retornando os autos para esta
relatoria dar continuidade ao regular processamento do recurso interposto
É o relatório.

VOTO

II.i. Da admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença foi realizada através de Mural
Eletrônico, em 17/10/2024 - quinta-feira, id. 44147843, e o Recurso Eleitoral foi protocolado em
18/10/2024 - sexta-feira, id. 44147846.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Do mérito

Num. 44475875 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464088600000043418991
Número do documento: 25042811464088600000043418991
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:32:59
O objeto recursal centra-se na infração de derrame de santinhos prevista nos §§ 7º e 8º, art. 19,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, que estabelecem o seguinte:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local
de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição,
configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa
prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da apuração do
crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária
não ter tido conhecimento da propaganda.
[...]
E, no mesmo sentido, cite-se o § 1º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de
2015) (Vide ADPF Nº 548)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do
bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
[...]
O Ministério Público Eleitoral apresentou Representação por Propaganda Eleitoral Irregular, pois,
no entendimento do i. representante do Parquet, o Representado infringiu aos normativos
supramencionados, ocasionando o derramamento de santinhos nas imediações da Escola
Municipal Aristeu dos Santos Ribas, local de votação em Londrina/PR.

Num. 44475875 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464088600000043418991
Número do documento: 25042811464088600000043418991
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:32:59
Asseverou haver grande quantidade do material de propaganda lançado no referido local; que o
candidato, ora Recorrido, deveria ter orientado seus apoiadores a não promoverem derrame de
santinhos pelas vias públicas e locais próximos à votação; e que referidos apoiadores não se
tratavam de simples eleitores, pois tiveram acesso a grande quantidade do material de campanha
lançado irregularmente em frente ao local de votação.
Com a devida vênia, não é o que se observa nas imagens estampadas no id. 44147820, em que
aparecem apenas 04 (quatro) unidades de santinhos do candidato Vitor da Espaço Graf, e no
documento de id. 44147821, abaixo reproduzido, no qual se registrou também 04 (quatro)
unidades de santinhos, os quais podem inclusive ser os mesmos informados no id. 44147820:

Da mesma forma, na imagem de id. 44147822, é possível, de plano, identificar um único santinho
do referido Representado, mas não há meios de identificar o citado volume de santinhos
aventado na exordial, restando prejudicada a prova colacionada aos autos:

Num. 44475875 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464088600000043418991
Número do documento: 25042811464088600000043418991
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:32:59

Assim, muito embora os normativos que regem a matéria não especifiquem de forma conclusiva o
quantum que caracterizaria o derramamento de santinhos, a quantidade lançada no chão deve
ser tal que indique que o candidato não poderia se eximir da irregularidade apurada - que não
poderia alegar desconhecimento desse fato - o que não se observa nos presentes autos.
Os candidatos, os partidos e as coligações são responsáveis pela aquisição, guarda e distribuição
de seu material de campanha, é certo que a responsabilidade do candidato resta demonstrada se
as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de
desconhecimento pelo beneficiário, consoante dicção do art. 40-B, parágrafo único, da Lei nº
9.504/1997, in verbis:
Art. 40-B - A responsabilidade do candidato beneficiado pela propaganda irregular
estará demonstrada, se este intimado da existência da propaganda irregular, não
providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e,

Num. 44475875 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464088600000043418991
Número do documento: 25042811464088600000043418991
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:32:59
ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.

Somente havendo quantidade substancial do material de propaganda apreendido poderia se falar
de impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda e poder invocar a
existência da responsabilidade objetiva do Representado, o que não se verifica nos presentes
autos.
De outra banda, a ínfima quantidade do material de propaganda colacionado aos autos inviabiliza
a qualificação de ilícito eleitoral e também impossibilita o entendimento pela responsabilidade in
eligendo ou in vigilando do Recorrido quanto aos atos de supostos apoiadores que teriam lançado
material de propaganda de forma irregular.
É importante destacar que estamos tratando do pleito eleitoral em Londrina/PR, segundo maior
município do estado do Paraná, com 399.736 eleitores aptos a votar, onde eventual
derramamento de santinhos deveria ser volumoso para que se pudesse caracterizar a referida
irregularidade eleitoral, e não apena a ínfima quantidade do material de propaganda colacionada
aos autos.
Assim, em meu entender, não ficou caracterizada a infringência efetiva dos normativos
aventados, mormente por não se demonstrar impacto no pleito eleitoral, tanto menos em
município do porte de Londrina/PR.
Nesse sentido, cite-se julgados de outros regionais:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL - DERRAME DE
MATERIAL DE PROPAGANDA NO LOCAL DE VOTAÇÃO OU NAS VIAS
PRÓXIMAS- ART. 19, § 7º DA RESOLUÇÃO Nº 23.610/2019 - EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO INDICAM A PRÁTICA DE APOPLEXIA -
QUANTIDADE ÍNFIMA DE SANTINHOS ENCONTRADOS - RECURSO PROVIDO
- DECISÃO REFORMADA.
O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de
votação ou nas vias próximas, "chuva de santinhos", sugere a existência de
quantidade razoável de materiais do recorrente, de modo a comprometer a higiene,
a estética urbana e a isonomia do pleito. Sendo identificado o "espalhamento"
de quantidade ínfima de material de propaganda (16 santinhos em dois locais
de votação), não há a configuração do ilícito eleitoral em questão. Recurso
provido. Decisão reformada. Precedentes desta Corte.

(TRE - MT - REPRESENTAÇÃO nº60176306, Acórdão, Des. Nilza Maria Possas
De Carvalho, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 21/03/2023.) (Grifei)

Num. 44475875 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464088600000043418991
Número do documento: 25042811464088600000043418991
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:32:59
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE PANFLETOS (SANTINHOS) EM
VIA
PÚBLICA
PRÓXIMA
A
LOCAL
DE
VOTAÇÃO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. ARTIGOS 37, CAPUT E § 1º, DA LEI DAS ELEIÇÕES, E 19, §§
7º E 8º, DE RESOLUÇÃO TSE N. 23.610/2019. "DERRAME DE SANTINHOS".
PRÁTICA DA CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. QUANTIDADE ÍNFIMA
DE MATERIAL. REFORMA DA R. SENTENÇA, COM O AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO. RECURSO ELEITORAL PROVIDO.

(TRE - SP - RECURSO ELEITORAL nº060070923, Acórdão, Des. Marcelo Vieira
de Campos, Publicação: DJE - DJE, 12/09/2022.) (Grifei)
AGRAVO REGIMENTAL. LANÇAMENTO ERRADO DE PRAZO NO PJE. ERRO
PROCEDIMENTAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 197 DO CPC. JUSTA
CAUSA.
PROVIMENTO.
RECURSO
ELEITORAL
CONHECIDO.
INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. MÉRITO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020.
PROPAGANDA IRREGULAR. VOO DA MADRUGADA. DERRAMAMENTO DE
SANTINHO. ARTIGO 19, § 7°, DA RESOLUÇÃO DO TSE N. 23.610/2019. CASO
CONCRETO.
QUANTIDADE
ÍNFIMA.
PROVIMENTO
RECURSAL.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Equívoco no prazo incluído no sistema PJE,
induziu a erro o agravante quanto ao prazo final para a interposição do recurso
eleitoral, motivo pela qual merece provimento o agravo interposto para a apreciação
do recurso. Configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1°, nos termos
do art. 197, parágrafo único, ambos do CPC. Agravo regimental provido para
conhecer do recurso eleitoral. 2. A propaganda irregular de "derramamento de
santinhos" ou "chuva da madrugada", consiste em jogar, geralmente nas vésperas
ou na madrugada do dia do pleito, artefatos propagandísticos ("santinhos") em
locais de votação ou nas vias próximas com o objetivo de influenciar ilicitamente o
eleitor na votação, causando, ainda, evidente degradação higiênica e estética,
possuindo prescrição sancionatória pecuniária insculpida no §7º do artigo 19 da
Resolução do TSE n. 23.610/2019. 3. O ilícito de "derrame de santinhos" possui
características próprias e, desse modo, possui parâmetros mais específicos de
responsabilização a fim de resguardar a ratio essendi da norma. 4. Embora a
jurisprudência não determine a quantidade mínima nem máxima dos
santinhos jogados em local de votação ou nas proximidades para a
configuração do ilícito eleitoral, é necessário que haja ao menos uma razoável
quantidade de material propagandístico para a sua caracterização.5.
Irrelevante quantidade verificada nas proximidades do local de votação não possui
potencial para ferir a isonomia entre os candidatos e a higiene e estética urbana. 6.
Recurso provido para julgar improcedente a ação.
(TRE - PA - Agravo Regimental em Recurso Eleitoral nº060104521, Acórdão, Des.
JUIZ EDMAR SILVA PEREIRA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
24/08/2022.) (Grifei)

Num. 44475875 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464088600000043418991
Número do documento: 25042811464088600000043418991
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:32:59
É de se destacar que a quantidade de material irregular, no caso "santinhos", é
relevante e implica na aferição de existência do ilícito apontado.

Por estes fundamentos, imperioso o desprovimento ao Recurso Eleitoral para manter incólume a
escorreita sentença de primeiro grau, vez que não se observa nestes autos a infringência aos §§
7º e 8º, art. 19, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento ao recurso
eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, mantendo-se integra a r. sentença de
primeiro grau, que julgou improcedente a representação.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600263-64.2024.6.16.0041 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: PEDRO VITOR DA SILVA - Advogado do(a)
RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025